Tribunal: TJBA
Processo: 8067209-92.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067209-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): MK1/MKEP ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ORDINÁRIA – PASSE LIVRE EM TRANSPORTE PÚBLICO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DA VARA DE JUIZADOS ESPECIAIS - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. 1. Desnecessidade de produção de prova pericial, uma vez que conforme os relatórios médicos carreados aos autos, a requerente é portadora de transtorno mental severo e persistente (CID10: F20.0), necessitando de acompanhante para a sua mobilidade. 2. Considerando o valor da causa, a ausência de complexidade e a desnecessidade de produção de prova pericial, a competência para processar e julgar a demanda é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Deve ser reconhecida a competência do JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR para o processamento do feito sub judice. 4. Conflito negativo de competência improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067209-92.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência nos termos do voto do relator. Salvador, .